Tribunal: TJBA
Processo: 8052404-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052404-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOCELENE RIBEIRO PASSOS

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

AGRAVADO: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
CELIANE OLIVEIRA FERREIRA LIMA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. CUMPRIMENTO TEMPESTIVO DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. MULTA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de execução de multa cominatória fixada em tutela antecipada. A Agravante alegou descumprimento da obrigação imposta à Agravada, consistente na realização de avaliação radiológica intervencionista, em prazo determinado sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar se houve descumprimento da obrigação de fazer imposta judicialmente, a ensejar a execução da multa cominatória (astreintes).

III. Razões de decidir
A multa cominatória possui natureza coercitiva, não indenizatória, e somente pode ser exigida se comprovado o descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer.
A obrigação judicial consistia na realização de avaliação radiológica intervencionista, não na realização do procedimento terapêutico posterior (radioablação), o qual foi determinado em momento processual posterior.
Restou comprovado nos autos o cumprimento tempestivo da obrigação imposta, inclusive por manifestação expressa da própria Agravante.
Inexistente o inadimplemento da ordem judicial, é indevida a execução da multa cominatória.

IV. Dispositivo
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8052404-03.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 6ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo, como Agravante,
JOCELENE RIBEIRO PASSOS
e, como Agravada,
UNIAO MEDICA – COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA